Tribunal: TJSP
Processo: 2286837-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da autora e compelir a ré ao custeio integral do procedimento cirúrgico prescrito – Insurgência da ré – Acolhimento, em parte – Necessidade de observância dos requisitos legais autorizadores da tutela pretendida – Art. 300 do Código de Processo Civil – Risco de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da autora e compelir a ré ao custeio integral do procedimento cirúrgico prescrito – Insurgência da ré – Acolhimento, em parte – Necessidade de observância dos requisitos legais autorizadores da tutela pretendida – Art. 300 do Código de Processo Civil – Risco de grave dano não verificado – Laudo médico que indica que a paciente já realiza tratamento para lombalgia há anos – Tutela indevida com relação a este pedido – Rescisão unilateral pela operadora de saúde – Manutenção do plano de saúde – Paciente que realiza tratamento médico garantidor de sua incolumidade física – Necessidade de manutenção até a efetiva alta médica – Tutela mantida, neste ponto – Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.